Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703708-59.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISIS DE MARIA LOPES GUIMARAES FERREIRA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Isis de Maria Lopes Guimarães Ferreira em sede de apelação interposta contra sentença da lavra do MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de mandado de segurança, objetivando a anulação da decisão da autoridade coatora que implicou diminuição da sua remuneração mensal, denegou a ordem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Para tanto, a recorrente informa que é pensionista da Secretaria de Economia do Distrito Federal desde o ano de 1999 (anexo 2), a partir do falecimento de seu esposo, recebendo, além dessa pensão, também proventos de aposentadoria do cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, cargo em que se aposentou ainda em 1988. Aduz que, desde a instituição da pensão civil por morte, nunca sofreu desconto a título de valores excedentes ao teto remuneratório do somatório dos benefícios, sendo sempre considerados isoladamente para fins de aplicação do teto constitucional. Alega que, sem qualquer oportunidade de defesa administrativa, foi surpreendida com corte em seus proventos de pensão vitalícia, em seu contracheque em maio de 2021. Defende que “mesmo na hipótese de ser possível e legítima a aplicação futura do abate-teto (o que se admite só a título de argumentação), não deve sofrer qualquer prejuízo em sua remuneração sem prévio processo administrativo no qual lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa”. Argumenta, por outro lado, que inexiste força vinculante imediata do RE 602.584/DF para a Administração Pública, porquanto “ainda que tal precedente vincule apenas a jurisdição judicial a partir da publicação da ata da sessão (ARE 1.031.810/DF, Rcl 872/SP, Recl 3.473- DF, Rcl 2576/SC, ADI 711- AM), não se pode ampliar o efeito vinculante para a Administração Pública sem a observância de lei prévia autorizativa conforme o mesmo princípio da legalidade reivindicado como fundamento para esse ato ora impugnado”. Sustenta, ainda, que mesmo que se entenda que deve incidir o abate-teto constitucional, há de se reconhecer que já se operou o prazo decadencial de cinco anos do recebimento cumulativo das verbas. Alega que, a Lei no 9.784/99, em respeito à segurança jurídica, impede que se aplique retroativamente a nova interpretação da norma administrativa. Expõe que a retenção de verbas remuneratórias gera enriquecimento ilícito da administração. Mostra que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal, uma vez que a concessão da liminar não trará qualquer prejuízo à Administração, mas lhe trará prejuízo irreversível, vez que já sofreu “corte remuneratório e está na iminência de, em mais um mês, novamente o sofrer”. Pugna ao final, pela concessão de tutela de urgência, para “determinar à autoridade coatora a imediata suspensão de qualquer corte remuneratório nos contracheques da impetrante (proventos de aposentadoria e pensão), haja vista a ausência de garantia ao contraditório e ampla defesa administrativa, inexistência de força vinculante do RE 602.584/DF à Administração Pública, bem como decadência administrativa”. No mérito, pede a anulação da decisão da autoridade coatora que implicou em corte remuneratório. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Registre-se, inicialmente, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c o art. 932, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, rememore-se que se trata de verba alimentar. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é visível o prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro, daí porque é correto proclamar, então, que está presente o requisito do periculum in mora. A só presença desse requisito, todavia, e isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a apelante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, ao menos sede de cognição sumária, verifica-se que não há ilegalidade no ato praticado pelo agente público, quando os proventos percebidos pela apelante ultrapassarem o limite legal, conforme decidido no RE no 602.584/DF, Tema no 359, julgado sob repercussão geral. Por outro lado, a administração pública está sujeita à decisão definitiva do STF no referido tema, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, ao menos neste momento processual, o prazo decadencial do art. 54, da Lei n.o 9.784/99, não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Desse modo, não restando demonstrados os requisitos elencados no art. 300, do CPC, não há como acolher o pedido liminar. Por tais razões, indefiro a tutela de urgência Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 05 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator